Tribunal: TJSP
Processo: 1009601-34.2018.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
LOCAÇÃO - Embargos à execução de título extrajudicial - Acordo formulado por um dos devedores com o credor - Descumprimento - Cláusula penal estabelecendo o retorno das partes à dívida original, prejudicada a alegação de novação extintiva da obrigação - Prevalência, porém, do percentual de multa contratual estipulado pelas partes em detrimento da contratação original - Ação incidental acolhida em

Ementa:
LOCAÇÃO - Embargos à execução de título extrajudicial - Acordo formulado por um dos devedores com o credor - Descumprimento - Cláusula penal estabelecendo o retorno das partes à dívida original, prejudicada a alegação de novação extintiva da obrigação - Prevalência, porém, do percentual de multa contratual estipulado pelas partes em detrimento da contratação original - Ação incidental acolhida em parte em relação à tese de excesso de execução - Recurso provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000786560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009601-34.2018.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
ONORINHO FRANCISCO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MIGUEL JOAO GOSSN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009601-34.2018.8.26.0664 -Voto no 14.622
2
VOTO No 14.622
Proc. 1009601-34.2018.8.26.0664
Comarca de Votuporanga / 3a. Vara Cível
Apelante: Onorinho Francisco dos Santos
Apelado: Miguel João Gossn.
LOCAÇÃO - Embargos à execução de título extrajudicial -
Acordo formulado por um dos devedores com o credor -
Descumprimento - Cláusula penal estabelecendo o retorno
das partes à dívida original, prejudicada a alegação de
novação extintiva da obrigação - Prevalência, porém, do
percentual de multa contratual estipulado pelas partes em
detrimento da contratação original - Ação incidental
acolhida em parte em relação à tese de excesso de execução
- Recurso provido parcialmente.
Embargos opostos à execução por título extrajudicial
por Onorinho Francisco dos Santos, figurando como embargado
Miguel João Gossn, foram rejeitados na r. sentença proferida a f.
92/7 (Proc. no 1009554-60.2018.8.26.0664), condenados os ali
embargantes nas despesas processuais e em honorários de
advogado de 10% do valor executado.
Anota-se que houve diversos embargos à execução
em questão, deliberando-se agora somente sobre os opostos por
Onorinho e este apresenta apelação para reverter o resultado,
pretendendo que prevaleça a sua tese de que a dívida original foi
novada e extinta , de acordo com acerto documentado a f. 14,
fato omitido pelo credor, com má-fé processual, existindo ainda
excesso de execução, à vista da estipulação de que, não
efetuado o pagamento do débito, a dívida tornaria ao valor inicial
de R$ 57.746,90, tudo a caracterizar excesso, que implica em
repetição de indébito, na forma do art. 940 do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009601-34.2018.8.26.0664 -Voto no 14.622
3
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Não há discussão alguma sobre portar o embargado
título executivo extrajudicial, representado por contrato de
locação.
Realmente, através do documento de f. 14, foi
realizada uma composição com o apelante para liquidação da
dívida, mas esta novação ficou prejudicada porque se estipulou
na ocasião que a falta de pagamento de duas das prestações
avençadas implicaria no retorno da dívida original de R$
57.746,90, mais acréscimos legais, inclusive juros e multa de
10%.
É por isso que, descumprida totalmente aquela
composição, nada impedia o credor de vir a juízo com a
execução do valor total inadimplido e acréscimos legais.
Nenhum motivo, portanto, para reconhecimento da
tese de extinção da obrigação por uma novação que ficou,
evidentemente, prejudicada.
No entanto, tem razão o recorrente quando afirma
haver excesso no valor cobrado, pois o que se estipulou a título
de cláusula penal a f. 14 foi a incidência de juros de mora e multa
de 10%, mas no cálculo de f. 35 a multa cobrada de R$ 14.211,26
está em desconformidade com a estipulação.
Não se vê excesso no cálculo em relação aos valores
atualizados e juros, que teriam mesmo que ser acrescidos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1009601-34.2018.8.26.0664 -Voto no 14.622
4
relação ao ajuste descumprido, mas a multa sobre aquele total
era de 10%, havendo excesso de R$ 7.724,74 (R$ 14.211,26 -
R$ 6.416,52).
Reconhece-se, assim, um excesso de execução de
R$ 7.724,74, que não enseja aplicação do art. 940 do Código
Civil, ausente má-fé.
Anota-se que para outros devedores solidários
continua a prevalecer a multa estipulada no contrato de locação.
Por conseguinte, são julgados procedentes, em parte,
os embargos opostos à execução para reconhecimento do
excesso apontado, respondendo o apelado por honorários de
advogado de 12% deste montante, atualizado do ajuizamento da
execução.
De outra parte, fixa-se a responsabilidade do apelante
pela integralidade das custas processuais, pois vencido na maior
parte da sua pretensão, e por honorários e advogado de 15% do
total devido.
São estas as razões pelas quais meu voto dá
provimento parcial ao recurso.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
DESEMBARGADOR